Tribunal: TRF3
Processo: 0005838-85.2013.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
161/575)

0005838-85.2013.4.03.6130

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005838-85.2013.4.03.6130

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: ELTON BONFIM COSTA

APELADO: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MATÉRIA DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMATICIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte ré contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência de ação monitória fundada em contrato bancário.

A parte agravante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil, requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova e a declaração de nulidade de cláusula contratual que prevê honorários advocatícios de 20%.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no CDC; e (iii) se é válida a cláusula contratual que estipula honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende pela suficiência do conjunto probatório e indefere prova pericial considerada desnecessária, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC, especialmente quando a controvérsia envolve matéria de direito.

5. A jurisprudência do STJ e do TRF da 3a Região admite o julgamento antecipado em demandas envolvendo contratos bancários quando os elementos documentais permitem a verificação dos encargos pactuados.

6. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não implica inversão automática do ônus da prova, sendo necessária a demonstração concreta de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso.

7. Os documentos que instruem a ação monitória são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, nos termos do art. 700 do CPC, sendo desnecessária a apresentação de título executivo.

8. A cláusula contratual que estipula honorários advocatícios em percentual dentro dos limites legais não configura abusividade, especialmente quando livremente pactuada.

9. O agravo interno não trouxe fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se à repetição de argumentos já analisados.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia puder ser resolvida com base em prova documental suficiente. 2. A inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, não é automática, exigindo demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança. 3. É válida a cláusula contratual que prevê honorários advocatícios dentro dos limites legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370, 700, 932, 1.021, §3o, 1.025 e 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 533.528, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.02.2015; STJ, REsp 716.386/SP; TRF3, AgrIn 5026358-23.2022.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005838-85.2013.4.03.6130

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: ELTON BONFIM COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477-A

APELADO: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por ELTON BONFIM COSTA, representado pela Defensoria Pública da União contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

O recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, que a negativa de produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, uma vez que a complexidade do contrato bancário e as alegações de anatocismo e juros abusivos exigem conhecimento técnico especializado para a correta apuração do débito, não bastando os documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira.

Aduz a necessidade de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, destacando a hipossuficiência técnica do réu, que é defendido por curadoria especial.

Defende, por fim, a nulidade da cláusula contratual que estipula honorários advocatícios em 20%, sob o argumento de que tal fixação é prerrogativa exclusiva do Judiciário, além de representar vantagem exagerada ao credor e configurar bis in idem em relação aos honorários sucumbenciais fixados em sentença.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

O recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, o agravante, com os argumentos colocados no presente agravo interno, qualquer erro na decisão baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto abaixo transcrito, consignou expressamente, e amparada em fundamentação sólida, que a realização de prova pericial era inteiramente prescindível ao deslinde da controvérsia, uma vez que as questões postas pela parte executada envolvem exclusivamente matéria de direito, perfeitamente aferível pela análise da legalidade das cláusulas pactuadas e do cotejo das planilhas de débito acostadas aos autos.

Ao contrário do que sustenta o agravante em sua insurgência, o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, agiu em estrita observância aos artigos 370 e 355 do Código de Processo Civil, os quais impõem o dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias em prol da celeridade processual e da razoável duração do processo, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando os elementos documentais são suficientes para a formação do convencimento jurisdicional.

A decisão fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal, que ratificam a desnecessidade de perícia contábil em casos de contratos bancários onde a discussão gravita em torno de encargos cuja incidência é verificável por simples exame do título e dos extratos, como ocorre na presente ação monitória instruída com contrato e demonstrativos de evolução da dívida que atendem aos requisitos do artigo 700 do CPC.

No que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o decisum foi claro ao pontuar que a submissão das instituições financeiras à norma consumerista não implica proteção absoluta nem inversão automática do ônus da prova, permanecendo com o devedor o encargo de demonstrar objetivamente a abusividade ou onerosidade excessiva, o que não ocorreu na espécie, visto que a hipossuficiência técnica não restou comprovada diante de um conjunto probatório harmônico e de cláusulas livremente pactuadas.

Ademais, a decisão refutou qualquer nulidade quanto aos honorários contratuais e à liquidez do débito, asseverando que a via monitória prescinde de título com eficácia executiva plena, bastando a probabilidade do direito extraída da documentação apresentada, restando evidenciada a relação negocial válida e o inadimplemento confesso, o que torna a argumentação do agravo interno mera tentativa de rediscutir o mérito sem apresentar fundamentos novos capazes de elidir a motivação exposta na decisão monocrática.

Vejamos:

“Trata-se de ação monitória, ajuizada pela Caixa Econômica Federal, em face de ELTON BONFIM COSTA, representado pela Defensoria Pública da União, objetivando a cobrança de R$ 47.085,99 (quarenta e sete mil, oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), referente a inadimplemento de Contrato Particular de Abertura de Crédito à Pessoa Física para Financiamento de Materiais de Construção e Outros Pactos.

Deferida a habilitação da EMGEA no autos.

A Defensoria Pública da União, na condição de curadora especial, opôs embargos à monitória.

A sentença julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória. A embargante foi condenada, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação da parte embargante, por meio da Defensoria Pública da União, sustentando, em suma, necessidade de prova pericial, aplicação do CDC e encargos abusivos.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Inicialmente, convém observar que ao juiz compete a avaliação das provas necessárias ao julgamento do mérito, determinando, de ofício ou a requerimento da parte, a realização daquelas que se mostrarem indispensáveis à solução da lide e, de outro lado, indeferindo as que importem diligências inúteis ou protelatórias. É o que estabelece o artigo 370, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Concluindo pela desnecessidade de provas, notadamente quando as questões de mérito forem unicamente de direito, e estando a causa em condições de ser decidida, impõe-se ao juiz o julgamento antecipado da lide. Não se trata de mera faculdade, mas de um dever alinhado ao princípio constitucional da celeridade e da razoável duração do processo. Nesse sentido, dispõe o art. 355, do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

No caso dos autos, entende a parte embargante que a realização da prova técnica demonstraria a abusividade embutida no valor cobrado pela parte exequente. Entendo, contudo, que as questões postas pela parte executada envolvem exclusivamente matéria de direito, comportando solução a partir da análise, por parte do julgador, da legalidade das condições pactuadas, e eventuais reflexos sobre o valor exigido, passíveis de constatação a partir da verificação das planilhas apresentadas pelas partes e demais elementos constantes dos autos.

Sobre o tema, note-se o que restou decidido pelo E.STJ no julgado transcrito a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) PARA CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DOS JUROS JÁ AFASTADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A análise da relação contratual sob a ótica do CDC não implica alteração das conclusões do acórdão impugnado. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 3. A aplicação do PES refere-se apenas às prestações mensais, e não ao reajuste do saldo devedor. 4. É possível a aplicação da Taxa Referencial (TR) para correção do saldo devedor de contrato de mútuo habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, ainda que firmado antes da vigência da Lei 8.177/91, desde que pactuado o mesmo índice aplicável à caderneta de poupança. 5. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros. 6. Verificada a existência de amortizações negativas, impõe-se o afastamento da indevida capitalização, providência já determinada pelo juízo de origem. 7. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso dos autos. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. ..EMEN: (AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 533528 2014.01.45143-4, RAUL ARAÚJO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:13/02/2015 ..DTPB:.)

No mesmo sentido tem decido este E.TRF da 3a Região, a exemplo dos julgados transcritos a seguir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE RELACIONAMENTO - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA NOS TERMOS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil assegura às partes, em seu art. 369, a produção de todos os meios de prova admissíveis para a comprovação do que fora alegado. Entretanto, no mesmo diploma legal, o art. 370 comete ao magistrado a atribuição de determinar somente as provas necessárias ao deslinde da demanda, indeferindo as inúteis e aquela que acarretam em mora processual, velando pela rápida solução do conflito. 2. Nesse sentido, poderá o juiz dispensar a produção probatória, quando os elementos coligidos forem suficientes para fornecer subsídios elucidativos do litígio, casos em que o julgamento da lide poderá ser antecipado e proferido até mesmo sem audiência, se configuradas as hipóteses do artigo 355. 3. Deste modo, in casu, a decisão prolatada pelo Juízo a quo, valendo-se dos instrumentos legais supramencionados, bem como do seu livre convencimento motivado, acertadamente entendeu pela suficiência dos elementos probatórios, assim como pela dispensabilidade da produção das provas requeridas pela Apelante. Precedentes. 4. A controvérsia versada na lide cinge-se aos critérios legais utilizados para a apuração da dívida, os quais se encontram minuciosamente discriminados nos respectivos anexos que acompanham o contrato. Trata-se, portanto, de matéria meramente de direito, passível de julgamento antecipado. Precedentes. 5. Assim sendo, não merece guarida a alegação de imprescindibilidade da análise técnica requerida pela apelante, não havendo demonstração de prejuízo à parte ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 6. Tratando-se de contrato bancário firmado posteriormente à vigência da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000 (em vigor a partir da publicação no DOU de 31/03/2000), por diversas vezes reeditada, a última sob no 2.170-36, de 23/08/2001, ainda em vigor por força do artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001, é lícita da capitalização dos juros, nos termos do artigo 5o. Precedentes. 7. Todavia, os instrumentos contratuais acostados aos autos não revelam ter havido estipulação de capitalização de juros, não se podendo concluir que haveria determinação nesse sentido. Assim, não há nenhuma cláusula que se refira à forma de apuração do saldo devedor com base em capital mais juros. Desse modo, entende-se que o contrato não previu a capitalização de juros, em qualquer periodicidade. Sendo assim, caso tenha havido capitalização de juros, o que deverá ser apurado na fase de execução de sentença, deverá ser afastada. 8. Há posicionamento desta Corte Regional no sentido de que a atualização da dívida deve ser feita nos termos do contrato até a data do efetivo pagamento. 9. Na hipótese dos autos, a atualização do saldo devedor deve ser nos moldes pactuados no contrato firmado entre as partes. Portanto, não assiste razão ao apelante quanto à incidência de juros moratórios somente a partir da citação válida e correção monetária a partir da data da propositura da ação. 10. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação parcialmente provida. (ApCiv 5008552-11.2018.4.03.6112, Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, TRF3 - 1a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONSTRUCARD. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MP 2.170-36. TABELA PRICE. INCORPORAÇÃO DE JUROS NO SALDO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Preliminares rejeitadas. II - Desnecessária prova pericial, as questões suscitadas versando matéria de direito. III - É permitida a capitalização mensal nos contratos firmados após a edição da MP 2.170-36, bem como a utilização da Tabela Price. IV - Não consta a cobrança de comissão de permanência na planilha de evolução do débito. V - Não há que se falar na existência de valores a serem compensados ou repetidos na demanda, vez que a importância decorrente de eventual cobrança de encargos indevidos deverá, se existente, ser extirpada do saldo devedor da apelante. VI - Recurso desprovido. (ApCiv 0019890-45.2014.4.03.6100, Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, TRF3 - 2a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/04/2020.)

Outrossim, não prospera a alegação de ausência de liquidez e certeza do débito, uma vez que a CEF juntou, com a exordial o instrumento contratual, acompanhado de demonstrativo de compras, extratos de empréstimos e planilha de evolução de débitos, documentos hábeis a lastrear a propositura de ação monitória, nos termos do art. 700, caput, do CPC e da Súmula 247 do STJ.

Não se exige que a ação monitória seja instruída com prova capaz de fazer surgir o direito líquido e certo, demonstrando, por si só, o fato constitutivo do direito invocado. Da mesma forma não se exige que a prova apresentada se adeque a aspectos formais para que seja admitida. Basta que possibilite a extração de um juízo de probabilidade das alegações do credor, capaz de autorizar, em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, a formação da convicção do julgador a respeito desse direito.

Destarte, há documentos suficientes para comprovação da contratação e utilização dos créditos concedidos, não se exigindo liquidez ou certeza do título em razão da via eleita.

Neste sentido firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, é possível ao credor possuidor de título executivo extrajudicial ajuizar ação monitória para a respectiva cobrança. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 606420 2014.02.60277-4, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:11/02/2015)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. I. A decisão proferida pela Corte Superior devolve os autos a este juízo de origem a fim de que manifeste acerca dos temas questionados pelo recurso especial manejado pela União, integrando o acórdão que julgou a apelação interposta pela EMPRESA GESTORA DE ATIVOS e CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. II. O acórdão proferido pela Segunda Turma, em 13/05/2008, consignou que o contrato realizado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação constitui título executivo extrajudicial e apresenta-se como instrumento válido a embasar ação executiva. III. Por entender desnecessário o ajuizamento de ação monitória para conferir eficácia executiva ao contrato coligido, a decisão colegiada manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. IV. Contudo, embora o título coligido possua eficácia executiva, o entendimento assentado pela Corte Superior de Justiça se orienta no sentido de que pertence ao credor a opção de ajuizar a ação monitória mesmo estando munido de título executivo, uma vez que tal procedimento não causa prejuízo ao devedor, posto que coloca à disposição do demandado os embargos como meio de impugnação para discutir a dívida, ação de cognição ampla. Precedentes: EDcl no REsp 1231193/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 06/02/2015; AgRg no AREsp 606.420/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015. V. Embargos de declaração providos, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a extinção do processo pela ausência de interesse de agir e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento ao feito. (EDAC - Embargos de Declaração na Apelação Civel - 442236/01 2008.83.00.003939-0/01, Desembargador Federal João Batista Martins Prata Braga, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::06/08/2018 - Página::76.)

Com efeito, convém ressaltar que os serviços prestados pelas instituições financeiras estão submetidos ao crivo das normas da Lei n.o 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A instituição bancária caracteriza-se como fornecedora, a teor do parágrafo 2o do artigo 3o do CDC, que relaciona expressamente entre as atividades consideradas como serviço aquelas de natureza bancária, financeira e creditícia.

O artigo 6o, VIII, do CDC arrola, entre os direitos básicos do consumidor, a inversão do ônus da prova, a seu favor no processo civil. Trata o dispositivo em análise de direito processual assegurado aos consumidores que se fará possível quando presentes duas hipóteses, cumpre ressaltar, não cumulativas, a saber: verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor. Hipossuficiente para os fins ora propostos é aquele que, ao menos na teoria, não reúne condições adequadas para litigar em igualdade dentro de uma relação jurídico-processual.

Cumpre esclarecer que a submissão dos contratos bancários ao CDC não confere proteção absoluta, sendo ônus do devedor demonstrar a existência de abusividade das cláusulas contratuais ou de excessiva onerosidade da obrigação pactuada.

No caso dos autos, só o fato da hipossuficiência não justifica a aplicação desse privilégio processual, em face do harmônico conjunto probatório suficiente ao julgamento da lide, nos termos dos contratos e dos demonstrativos de débito. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXEQUÍVEL. CONTRATO DE CONSOLIDAÇÃO. NOVAÇÃO. CONTRATOS ANTERIORES. DISPENSA DE APRECIAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I – Afiguram-se presentes os pressupostos de certeza, exigibilidade e liquidez, não havendo se falar em vício que macula o título executivo utilizado para a propositura da ação.

II – O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou, com a edição da súmula no 300, que o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. Em decorrência, também consolidou que, ante a novação da dívida, é desnecessária à execução a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação, bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito.

III – Não obstante tratar-se de contratos de adesão, inexiste qualquer dificuldade na interpretação das cláusulas contratuais, de modo que descabe alegar desconhecimento do conteúdo dos contratos à época em que foram celebrados.

IV – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

(TRF 3a Região, 2a Turma, Apelação Cível n. 5019135-91.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal Luiz Paulo Cotrim Guimaraes, DJEN DATA: 03/04/2023)

Nessa vereda, o STJ vem destacando a excepcionalidade da inversão do ônus da prova, que "somente pode ser concedida em circunstâncias especiais (art. 6o, VIII, do CDC), ou seja, quando efetivamente demonstrada a hipossuficiência caso a caso e não presumidamente, só quando houver efetiva desigualdade" (REsp. 716.386-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 05/8/08, Informativo de Jurisprudência n° 362).

A desigualdade não restou, entretanto, devidamente comprovada.

Ressalto, neste ponto, que os contratos de adesão firmados livremente com instituições financeiras não diferem dos contratos de adesão referentes a serviços essenciais, tais como o fornecimento de água, eletricidade, telefonia e outros imprescindíveis à dignidade da vida em ambiente urbano. Trata-se de contratos de empréstimo bancário cujo objeto, embora útil, não se revela imprescindível aos contratantes. Foram firmados, portanto, por vontade própria e não por inexigibilidade de outra conduta, decorrente da essencialidade - inexistente para o caso dos autos - de seu objeto.

Restou evidenciada, portanto, a existência de uma relação negocial válida entre as partes, que resultou na utilização, pela ré, dos recursos disponibilizados pela autora, sem que houvesse a necessária contraprestação pecuniária na forma pactuada, restando autorizada assim a cobrança do valor exigido pelo procedimento monitório.

Ainda, verifica-se que o contrato previu a incidência de honorários de 20%, sendo assinado pela parte embargante e o valor está dentro do limite previsto no CPC, não sendo possível acolher a alegada abusividade, uma vez que não houve ilegalidade na sua previsão em contrato, além de ter sido observado o limite máximo previsto para a espécie.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Considerando o insucesso do recurso interposto, com a manutenção da decisão recorrida, aplica-se a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, pelo que majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, observada a justiça gratuita.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil. (...).”

Assim, não procedem os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MATÉRIA DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMATICIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte ré contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência de ação monitória fundada em contrato bancário.

A parte agravante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil, requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova e a declaração de nulidade de cláusula contratual que prevê honorários advocatícios de 20%.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no CDC; e (iii) se é válida a cláusula contratual que estipula honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende pela suficiência do conjunto probatório e indefere prova pericial considerada desnecessária, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC, especialmente quando a controvérsia envolve matéria de direito.

5. A jurisprudência do STJ e do TRF da 3a Região admite o julgamento antecipado em demandas envolvendo contratos bancários quando os elementos documentais permitem a verificação dos encargos pactuados.

6. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não implica inversão automática do ônus da prova, sendo necessária a demonstração concreta de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso.

7. Os documentos que instruem a ação monitória são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, nos termos do art. 700 do CPC, sendo desnecessária a apresentação de título executivo.

8. A cláusula contratual que estipula honorários advocatícios em percentual dentro dos limites legais não configura abusividade, especialmente quando livremente pactuada.

9. O agravo interno não trouxe fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se à repetição de argumentos já analisados.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia puder ser resolvida com base em prova documental suficiente. 2. A inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, não é automática, exigindo demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança. 3. É válida a cláusula contratual que prevê honorários advocatícios dentro dos limites legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370, 700, 932, 1.021, §3o, 1.025 e 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 533.528, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.02.2015; STJ, REsp 716.386/SP; TRF3, AgrIn 5026358-23.2022.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão